Tribunal: TJES
Processo: 5003667-39.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003667-39.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE RICARDO MATIAS
RECORRIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1727197).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ANDRE RICARDO MATIAS,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a recorrida procedeu com a cobrança de sete pontos receptores de sinal;
d)
que contatou a recorrida para rever as cobranças;
e)
que a recorrida tornou a efetuar cobranças indevidas;
f)
que o Juízo
a quo
deveria ter invertido o ônus da prova, em razão da sua hipossuficiência econômica e vulnerabilidade econômica;
g)
que a recorrida chegou a corrigir suas faturas, o que comprova sua ilicitude;
h)
que houve falha na prestação dos serviços, pois foi cobrado por um serviço não prestado;
i)
que faz jus aos danos morais;
j)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos que a parte faz jus a dita benesse, bem como está assistida pela Defensoria Pública.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços pela recorrida, e em caso positivo, se tal situação enseja danos morais.

A sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob a fundamentação de que o recorrente não se desincubiu do ônus de comprovar suas alegações.

Na contramão, o recorrente aduz que foram cobrados valores a maior, em razão da cobrança referente ao sétimo receptor de sinal que já havia sido retirado, incorrendo a recorrida em falha na prestação dos seus serviços.

Contudo, razão não assiste ao recorrente, pois acertou o Juízo
a quo
em julgar improcedentes os pedidos da exordial, explico.

Apesar do recorrente alegar que não queria mais o sétimo receptor de sinal, não há conteúdo probatório mínimo de que ele teria solicitado o cancelamento do mencionado aparelho, ônus que lhe cabia, já que possuía conhecimento desde o início que o mencionado receptor integrava o contrato celebrado.

Desse modo, ao revés do alegado pelo recorrente, não restou comprovada a falha na prestação do serviço, restando também prejudicada a indenização por danos morais, o que impõe a improcedência dos pedidos da inicial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECEPTOR DE SINAL. CONTRATO COM PREVISÃO DE SETE PONTOS RECEPTORES. COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE HOUVE CANCELAMENTO DO SÉTIMO PONTO RECEPTOR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.